Tribunal: TJMT
Processo: 1004186-19.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004186-19.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PAULO CEZAR MONTANHER FARIAS LTDA - CNPJ: 80.526.759/0001-41 (APELADO), PAULO CEZAR MONTANHER FARIAS - CPF: 586.675.559-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN).
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. TEMA 1.282/STF. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame
:

1.
Remessa de feito pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual juízo de retratação do acórdão que neg
ou
provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que julg
ou
extinta a execução fiscal quanto à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), sob fundamento de sua inconstitucionalidade.

II. Questão em discussão
:

2. A controvérsia consiste em verificar se a cobrança da TACIN, instituída pela legislação estadual, encontra respaldo constitucional, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da sistemática da repercussão geral.

III. Razões de decidir
:

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155 (Tema 1.282),
reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais para custeio de serviços específicos, divisíveis e referíveis prestados pelos Corpos de Bombeiros.

4. Superada a fundamentação anteriormente adotada, impõe-se a observância obrigatória da tese firmada em repercussão geral, nos termos dos
arts
. 927 e 928 c/c art. 1.040, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“1.
A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, nos termos do Tema 1.282 do STF, por remunerar serviço público específico, divisível e referível ao contribuinte, prestado ou disponibilizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CPC,
arts
. 1.030, II; 927 e 928.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155 (Tema 1.282); STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, eventual exercício de juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, que, nos autos da Execução Fiscal no 10
0
4186-19.2021.8.11.0006
, julgou extinta a execução em razão da inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

A remessa decorre da superveniência do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema no 1.282 da sistemática da repercussão geral (RE 1.417.155), no qual restou fixada tese sobre a constitucionalidade das taxas estaduais instituídas para custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, à luz do disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Submete-se a este Colegiado o presente juízo de retratação, instaurado com amparo no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do advento de novo posicionamento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral, o qual versou acerca da constitucionalidade das taxas estaduais instituídas para custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares.

Em pronunciamento anterior, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, conhece
u
e neg
ou
provimento ao recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo hígida a sentença que afastara a exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo artigo 100 da Lei Estadual no 4.547/82, com a redação dada pela Lei Estadual no 9.067/2008.

Àquela época, a decisão foi lastreada em precedentes dominantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245/MT e na Reclamação no 61.136/MT, que reconheciam a inconstitucionalidade da exação estadual, afastando, inclusive, a modulação de seus efeitos.

Sobreveio, todavia, o julgamento paradigmático do Recurso Extraordinário no 1.417.155, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.282), oportunidade na qual a Suprema Corte fixou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

Consoante dispõe o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil:

"Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
"

A tese firmada em repercussão geral constitui, portanto, precedente obrigatório, cuja observância impõe-se a todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, em todos os níveis federativos.

Nesse contexto,
a
ratio

decidendi

que fundamentou o julgamento original desta Câmara resta superada, impondo-se o alinhamento da orientação jurisprudencial desta Corte à nova tese firmada sob repercussão geral.

Cumpre ainda registrar que este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já vem promovendo a adequada uniformização jurisprudencial, adotando expressamente a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282,
conforme demonstram os precedentes transcritos a seguir:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. TEMA 1.282 DO STF. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e extinguiu parcialmente a execução fiscal no 1038116-74.2020.8.11.0002 quanto a tal crédito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a cobrança da TACIN, instituída pela legislação estadual, encontra respaldo na ordem constitucional, especialmente à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 de repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.282, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, desde que atendidos os critérios de especificidade, divisibilidade e
referibilidade
.

4. A legislação estadual que institui a TACIN atende aos requisitos fixados, uma vez que vincula o fato gerador à disponibilização dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, de forma individualizada e em conformidade com o risco e a localização do imóvel. 5. A decisão agravada diverge frontalmente da tese vinculante firmada pela Suprema Corte, violando o dever de observância aos precedentes judiciais, nos termos dos
arts
. 926 e 927 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN e determinando o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “
1. É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, desde que demonstrada a efetiva disponibilização de serviços específicos, divisíveis e referíveis ao contribuinte, nos termos do Tema 1.282 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 145, II; CPC,
arts
. 926, 927, 932, IV, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 643.247 (Tema 1.282)

(N.U 1012135-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025)
(negritei)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos tributários referentes a TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios), julgando procedente a ação anulatória e declarando nulo o débito fiscal, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que "são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares".

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado".

_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100; Lei n. 9.607/2008; CTN, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1417155, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgado no Tema 1.282 da Repercussão Geral; STF, RE 643247, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 01.08.2017; STF, RE 1179245
AgR-EDv
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 15.3.2021.

(N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
(negritei)”

Em face, portanto, da superação da compreensão anteriormente vigente, impõe-se, em estrita observância ao artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, o exercício do presente juízo de retratação.

Destarte, considerando a obrigatoriedade de aplicação da tese firmada em sede de repercussão geral e a necessária uniformização da jurisprudência pátria, é de rigor a reforma da decisão outrora prolatada por este órgão colegiado.

Por fim, destaco que,
embora ainda não certificada a ocorrência do trânsito em julgado no RE 1.417.155, a tese fixada em repercussão geral possui aplicação imediata e obrigatória aos casos pendentes, nos termos dos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, III, do Código de Processo Civil e conforme iterativa jurisprudência do STJ (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
DJe
02/06/2023)
.

Diante do exposto,
em juízo de retratação
, com fundamento no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal quanto à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025